Tribunal: TJDFT
Processo: 0009055-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. MANIFESTAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO QUE NÃO CARACTERIZA ABANDONO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.
2. Para que o processo seja extinto com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal do autor e de seu procurador, este último por meio do Diário da Justiça, constando expressamente que a parte deve promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, com a devida admoestação no sentido de que a inércia ensejará a extinção prematura.
3. A ausência de manifestação do exequente sobre a impugnação do devedor não enseja o abandono da causa, porquanto se trata de manifestação facultativa, sendo obrigatória tão somente a concessão de oportunidade para tanto, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso dos autos, não foram apontados quaisquer vícios a serem sanados pela parte exequente, tampouco houve ordem para dar andamento ao feito, de modo que o mero transcurso do prazo concedido para manifestação facultativa não enseja o abandono da causa.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.